Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-51.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO NA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor.

2. “1. Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam perda superveniente do interesse de agir, sobretudo quando demonstrado que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados. 2. A ausência de citação e a não localização do veículo objeto somente poderá dar ensejo à extinção do feito sem exame do mérito se o autor não promover tais diligências, quando lhe for oportunizado requerer e esgotar as providências necessárias para cumpri-las. Comprovados os esforços do autor na tentativa de citar a ré e encontrar o veículo, mostra-se inviável a extinção do processo sem exame do mérito.” (Acórdão 1132631, 00026566620168070011, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. Na espécie, embora não localizados o veículo e a ré, o Banco não se manteve inerte na adoção de medidas para o cumprimento de diligências: forneceu endereços, inclusive, para expedição de carta precatória, pedido que restou apreciado apenas no bojo da sentença.

3. “4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça traçou orientação no sentido de que, em ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei no 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (art. 4o). (...)” (REsp n. 1.785.544/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

4. No caso, remanescem a necessidade e a utilidade da ação de busca e apreensão, interesse de agir que se evidencia, sentença que deve ser tornada sem efeito.

5. Recurso conhecido e provido.